Tribunal: CARF
Processo: 10380.723332/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723332/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.169 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
MOISES CASTELO DE MENDONCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e
funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para excluir R$ 135.000,00 da base de cálculo do tributo omitido.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-72.717 que
julgou procedente a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO relativa ao IMPOSTO DE RENDA
DA PESSOA FÍSICA – ano calendário 2007 – por verificar que omissão de rendimentos e
compensação indevida de imposto retido na fonte.
A ciência do lançamento foi em 22/07/2010 (e-fl. 70).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723332/2010-72
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.169 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723332/2010-72

A primeira impugnação foi apresentada em 19/08/2010 (e-fls. 02 a 04) alegando,
que
 Omissão de rendimentos CNPJ no 03.730.204/0001-76: não contesta
 Omissão de rendimentos CNPJ 00.360.305/0001-04: questiona o valor de
R$ 95.893,02, alegando que corresponde a honorários advocatícios pagos
e/ou a outras despesas com ação judicial, necessárias ao recebimento das
quantias declaradas. Acrescenta que se trata de valores de clientes
repassados por meio de transferência bancária a cada um deles.
 Compensação Indevida de IRRF CNPJ no 29.979.036/0001-40: alega que
corresponde a retenção de imposto de renda sobre rendimentos em virtude
de ação judicial.
A impugnação foi apreciada pela Delegacia em Revisão de Lançamento, já que o
contribuinte não foi intimado e teve como conclusão:
 Compensação Indevida de IRRF: manteve o valor de R$ 7.505,53, do
Instituto Nacional do Seguro Social, CNPJ no 29.979.036/0001-40, haja
vista que não foi apresentado quaisquer documentos comprobatório das
alegações do requerente.
 Omissão Rendimentos: manteve a omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, oriundos da Caixa Econômica Federal, CNPJ no
00.360.305/0001-04, valor de R$ 201.327,68, tendo em vista que a
documentação apresentada, não comprovou o repasse de quaisquer valores
para clientes, portanto, não há como determinar que o contribuinte tenha
ficado apenas com uma parte desta quantia, conforme ele afirma na
impugnação;
O contribuinte tomou ciência da indeferimento da Revisão de Lançamento
(07/10/2014) e apresentou nova Impugnação (04/11/2014) às e-fls. 108 a 111, alegando:
 Omissão de rendimentos: reconhece a omissão de R$ 66.327,68 e afirma
que o restante R$ 135.000,00 foi declarado no CNPJ do INSS pois ele
seria a real fonte pagadora, pois a CEF (CNPJ da omissão) era somente
quem repassou os valores que o INSS foi condenado em ação judicial que
representa seus clientes.
 Compensação indevida de IRRF: alega também que se referem às mesmas
ações judiciais do INSS e que houve erro da fonte pagadora, e teve fonte
retida de R$ 6.039,82. Reconhece que compensou indevidamente R$
1.465,71.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 204 a 208) e decidiu por não acolher os
argumentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.169 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723332/2010-72

Exercício: 2008
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
O procedimento fiscal tem natureza inquisitiva, não se submetendo aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, os quais podem ser plenamente exercidos após a
instauração da fase litigiosa, mediante o oferecimento de impugnação pelo sujeito
passivo da obrigação tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as remunerações
por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos
ou vantagens percebidos.
ÔNUS DA PROVA
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
05/03/2015 (e-fl. 211). Em 23/03/2015, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 213 a
217, aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
A alegação do recorrente na segunda Impugnação e no Recurso é que os
rendimentos tidos como omitidos se referem ao pagamento do INSS por ações em que atuou
como advogado, representado seus clientes contra aquela entidade.
O valor lançamento de R$ 201.327,68, corresponde ao informado na Declaração
do Imposto Retido na Fonte – DIRF, da fonte pagadora Caixa Econômica Federal – CEF, como
sendo recebido pelo contribuinte.
O recorrente sustenta que, deste total lançado, realmente omitiu o valor de R$
66.327,68.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.169 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723332/2010-72

Já em relação à diferença, R$ 135.000,00, afirma que informou o valor em sua
Declaração de Ajuste Anual como recebido do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, como
fonte pagadora, já que foi aquela entidade que fez os pagamentos em decorrência das decisões
judiciais desfavorável e não a CEF, que foi só o agente que intermediou o pagamento.
Assim, sustenta que não há neste caso omissão, só erro na identificação da real
fonte pagadora.
A decisão de piso motiva a manutenção do lançamento alegando que não foi
trazido ao processo cópias das decisões judiciais com o intuito de comprovar que os pagamentos
efetuados foram realizados pela fonte pagadora INSS, e estariam inclusos no valor original
declarado.
Neste ponto discordo da decisão recorrida. Juntamente com a impugnação, o
recorrente faz prova com diversas cópias de Comprovantes de Levantamentos Judicial, que
destacam a retenção de imposto, oriundos da CEF, que tem como reclamante o Ministério da
Previdência Social e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
Ademais, a DIRF anexada às fls. 117/203, não tem informação do declarante
como beneficiário do INSS.
A conjunção destes documentos permite afirmar que:
1-
o INSS não fez qualquer pagamento diretamente ao contribuinte, motivo
pelo qual não consta como beneficiário de DIRF e teve os valores
informados de IRRF desta entidade glosados pelo Fiscal.
2-
Todos os pagamentos que recebeu relativo aquele órgão foram
rendimentos obtidos em ações judiciais, que foram pagas por intermédio
da CEF, por isso consta como beneficiário na DIRF do Banco.
É perfeitamente razoável admitir que o valor de R$ 135.000,00, declarados em
DIRPF como recebidos do INSS, se refere às ações judiciais movidas contra a entidade, e que
foram pagas por intermédio da CEF.
Neste contexto, a afirmação do contribuinte que o valor de IRRF declarado de R$
6.039,82, se refere aos rendimentos pagos pela CEF, também faz sentido, contudo, neste caso o
Fiscal já fez o ajuste no lançamento.
Juntamente com o valor omitido é descontado o valor de R$ 6.039,82 (IRRF
comprovadamente retido pela CEF). Assim, não se admitiu os R$ 7.505,53, declarados pelo
contribuinte no CNPJ do INSS, mas se aceitou o valor de R$ 6.039,82, informados no CNPJ da
CEF. A diferença, o contribuinte admite que foi compensação indevida. Logo o lançamento,
neste item está correto.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR- parcial PROVIMENTO para excluir R$
135.000,00 da base de cálculo do tributo omitido.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.169 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723332/2010-72

(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 227
DF CARF MF
Original